Tribunal: TCU
Processo: 026.234/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 732/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.234/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Fontes Aguiar (XXX.846.903-XX); Danilo Barbosa Macedo (XXX.882.253-XX); Guilherme de Milo Milagres (XXX.407.436-XX); Juscicleia Monteiro Costa (XXX.961.303-XX); Marine Noronha Lopes Palhano (XXX.809.143-XX); Paulo Janael Sena Castro (XXX.236.453-XX); Stefani Coutinho Silva (XXX.880.373-XX); Weslley Juvencio Gomes (XXX.449.283-XX); Yan Saraiva Cordeiro (XXX.173.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.